Tribunal: STF
Processo: HC 211162
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF – INADEQUAÇÃO — PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 707.829/MG indeferiu o pedido liminar.



     



    2. O Juízo da Central de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II (roubo majorado pelo concurso de pessoas), do Código Penal. 



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão por meio da qual determinada a prisão cautelar, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Ressalta as condições pessoais do paciente — primariedade e os bons antecedentes. Aponta demora para o exame do mérito do HC nº 707.829/MG.



    4. Requer, no âmbito liminar, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.



 



    É o relatório. Decido.



     



    5. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



    6. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    8. Conforme extrato processual colhido no site do STJ, o Habeas Corpus nº 707.829/MG tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 22.11.2021, tendo o Relator apreciado o pedido liminar em 23 seguinte. Em 3 de dezembro daquele ano, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal e encontram-se aguardando parecer. Verifica-se, portanto, que o writ tramita regularmente naquele Tribunal. 



     9. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, destacou os contornos do crime, a envolver roubo de automóvel, em concurso de pessoas, e fuga dos agentes. Conforme salientou, durante perseguição policial, os agentes criminosos perderam o controle do veículo, vindo a serem abordados pelos agentes de segurança, ocasião na qual foram apreendidos bloqueador de sinal e revólver calibre .38 com numeração suprimida. 



    10. O pronunciamento foi alicerçado na gravidade concreta do crime, observado o contexto em que cometido, a demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública. Assim tem decidido o Supremo:



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 200933 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.(HC 200483 AgR, relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021)



    11. O fato de o paciente possuir atributos subjetivos favoráveis (primariedade e bons antecedentes), por si só, não leva à conclusão no sentido da inadequação da preventiva.



    12. À vista disso, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante ilegalidade, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



 



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator